Tribunal: TJBA
Processo: 8032180-44.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS CRIMINAL 8032180-44.2025.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: EUNÁPOLIS PROCESSO DE 1.º GRAU: 8000325-72.2023.8.05.0079 IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA PACIENTE: ANTONIO CARLOS GALDINO DE SOUZA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE EUNAPOLIS-BA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO. AUSÊNCIA DE LAPSO DESIDIOSO E DESPROPORCIONAL. CONTEMPORANEIDADE DOS FUNDAMENTOS CAUTELARES. REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública, em favor de Antônio Carlos Galdino de Souza, contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Eunápolis/BA, que manteve sua prisão preventiva pela suposta prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a demora na citação e na tramitação do processo configura excesso de prazo apto a ensejar a revogação da prisão preventiva por constrangimento ilegal; (ii) estabelecer se os fundamentos utilizados para manter a prisão preventiva são contemporâneos e suficientes para justificar a medida cautelar extrema. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A alegação de excesso de prazo não se sustenta diante da existência de reavaliação da prisão preventiva nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, com decisão fundamentada e contemporânea que reconhece a manutenção dos pressupostos autorizadores da custódia cautelar. 4. O Juízo a quo demonstrou diligência na condução do feito, com recebimento da denúncia, citação regular, apresentação de resposta à acusação e designação de audiência de instrução e julgamento, afastando a alegação de desídia estatal. 5. A manutenção da prisão preventiva se baseia em elementos concretos, como a gravidade da conduta, reiteração delitiva, periculosidade do agente e risco à ordem pública, especialmente diante da condenação anterior por tráfico de drogas e da prática do novo delito durante cumprimento de prisão domiciliar. 6. A contemporaneidade da medida está evidenciada pela reavaliação judicial recente, não se limitando ao momento do fato, mas à persistência do periculum libertatis no caso concreto, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. IV. DISPOSITIVO 7. Ordem conhecida e denegada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8032180-44.2025.8.05.0000, da comarca de Eunápolis, em que figuram como impetrante a Defensoria Pública do Estado da Bahia e paciente Antônio Carlos Galdino de Souza. Acordam os Desembargadores que compõem a Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e denegar a Ordem, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 13(HABEAS CORPUS CRIMINAL 8032180-44.2025.8.05.0000)